Tribunal: STF
Processo: AP 2080
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de VINICIUS ULIANO, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Concedi liberdade provisória a VINICIUS ULIANO, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Na Sessão Virtual realizada entre 2/5/2025 a 4/5/2025, o Plenário do SUPRMEO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente esta Ação Penal para condenar o réu VINICIUS ULIANO, em concurso material (CP, art. 69), a: (1) 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa), substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, pela pena restritiva de direitos; (2) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais); e (3) R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), como pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos, a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Em 25/4/2025, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Guaramirim/SC informou o descumprimento de medida cautelar imposta ao réu, referente a área de inclusão (eDocs. 145).



    Em 19/5/2025, determinei a intimação do réu VINICIUS ULIANO para justificar o descumprimento das medidas cautelares(eDoc.152).



    Em 28/5/2025, a Secretaria Judiciária certificou que “até o dia 27/05/2025, não houve qualquer manifestação do réu em relação ao despacho de 19/05/2025 (eDoc 152, ID: 79072283)”(eDoc.156).



    O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Guaramirim/SC informou o descumprimento de medida cautelar imposta ao réu, referente a área de monitoramento nos dias 24/5/2025, 25/5/2025, 31/5/2025 e 1º/6/2025 (eDoc. 157).



    Em 14/6/2025, determinei a intimação do réu VINICIUS ULIANO para justificar o descumprimento das medidas cautelares. (eDoc.158).



    Em 24/6/2025, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Guaramirim/SC comunicou novos descumprimentos das medidas cautelares impostas ao réu, consistente em violação da área de inclusão, ocorridas em 7/6/2025(duas vezes), 8/6/2025 (quatro vezes) e 14/6/2025 (eDoc.163).



    Em 24/6/2025, a Secretaria Judiciária certificou que “não houve qualquer manifestação do réu em relação ao despacho de 14/06/2025 (eDoc 158, ID: a65068ed)”(eDoc.164).



    É o breve relato. DECIDO.



    Consoante já informado, em 18/1/2023, concedi liberdade provisória a VINICIUS ULIANO, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares, dentre elas a“(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia”(Pet, 10820/DF).



    Instada a Defesa a manifestar-se, quedou-se inerte.



    Verifico, portanto, que os descumprimentos não foram devidamente justificados, não havendo fundamento algum para os descumprimentos realizados.



    Não bastasse a ausência de justificativa para as violações inicialmente noticiadas, o Juízo fiscalizador comunicou a ocorrência de 7 (sete) novos descumprimentos às medidas cautelares, também descritos no relatório (eDoc. 163).



    O acusado deliberadamente está desrespeitando as medidas cautelares impostas nestes autos e referendadas pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, revelando seu completo desprezo por esta SUPREMA CORTE e pelo Poder Judiciário.



    Importante destacar que a possibilidade de restabelecimento da ordem de prisão foi expressamente consignada na decisão que substituiu a custódia por medidas cautelares diversas, em 18/1/2023 (PET 10.820/DF): “O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão , nos termos do art. 312, § 1º, do CPP” .



    Em 19/5/2025 e em 14/6/2025, alertei o réu sobre a necessidade de justificar os descumprimentos relatados, sob pena de decretação imediata da prisão (eDocs. 146 e 158 ), entretanto, a Secretaria Judiciária certificou que não houve qualquer manifestação do réu em relação aos despachos publicados(eDocs.156 e 164).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DECRETO a prisão preventiva de VINICIUS ULIANO, CPF: 102.490.569-17.



    Expeça-se o mandado, destinado à Polícia Federal.



    DETERMINO, ainda, a inclusão do mandado de prisão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente